Tribunal: TJDFT
Processo: 0038430-39.2016.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSOS DOS AUTORES E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADOS.
1. Nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, o Estado responde civilmente pelos danos eventualmente causados a terceiros.
2. Haverá falha na prestação do serviço quando o Estado, devendo agir, errou por não prestar o serviço ou por prestá-lo de forma insatisfatória, conforme à técnica médica.
3. A ausência de prova contundente no sentido de ter ocorrido erro médico afasta a responsabilidade do Estado por eventuais danos causados aos particulares.
4. A existência de complicações ocorridas durante o trabalho de parto justifica a intervenção médica, a qual é necessária para reduzir o sofrimento fetal e da mãe e as possíveis consequências dele decorrentes.
5. Sendo justificável a ausência de acompanhante, além de ter sido devidamente realizado o acompanhamento da criança e o seu encaminhamento para o tratamento necessário, não vislumbro a ocorrência de falha no serviço médico prestado aos autores.
6. Apelação do Distrito Federal provida. Apelações do Ministério Público e dos autores prejudicadas.